Tribunal: TJES
Processo: 5025184-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025184-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HERNANDES DOS SANTOS BATISTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5025184-59.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES); MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO(A):
HERNANDES DOS SANTOS BATISTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
P
ROCESSO ADMINISTRATIVO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO NOVO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (Id. 15785406) que julgou procedentes os pedidos formulados por HERNANDES DOS SANTOS BATISTA, para anular o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº VT00055324 e o Processo Administrativo (PA) nº 2023-2KFW5, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, porquanto o ato impugnado (auto de infração) foi lavrado pelo Município, sendo a instauração do processo de cancelamento da permissão mera consequência legal. Alega, ainda, a ausência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

3.
Por sua vez, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA argumenta ter agido no estrito cumprimento do dever legal ao notificar o proprietário que constava no sistema à época da infração, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao DETRAN/ES por eventuais erros cadastrais e pela instauração do processo contra o recorrido. Pugna, assim, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
DAS PRELIMINARES

5
.
Da Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES

6
.
O DETRAN/ES sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não foi o órgão responsável pela lavratura do auto de infração, sendo sua atuação mera consequência do ato praticado pelo Município de Vitória.

7
A preliminar merece acolhida.

8
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial nº 1.293.522/PR)
, em casos análogos, consolidou o entendimento de que a legitimidade passiva em ações que visam à anulação de autos de infração de trânsito é do órgão ou entidade responsável pela autuação. A aplicação de penalidades subsequentes, como a suspensão do direito de dirigir ou o cancelamento da permissão, é um consectário lógico do ato administrativo originário.

9
. Nessa toada, tendo o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sido o responsável pela lavratura do AIT que deu causa ao processo de cancelamento da permissão, compete a ele a defesa da legalidade do ato. A responsabilidade do DETRAN/ES se iniciaria em um segundo momento, sendo sua atuação no presente caso meramente reflexa.

10
. Dessa forma,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

1
1
.
Da Ilegitimidade Passiva do Município de Vitória.

1
2
. O Município de Vitória, por sua vez, alega que sua responsabilidade se exauriu no ato de autuar e notificar o proprietário constante no cadastro, imputando ao DETRAN/ES a responsabilidade pela instauração do processo de cancelamento.

1
3
. A preliminar não prospera.

1
4
. Sendo o MUNICÍPIO DE VITÓRIA o ente competente pela lavratura do AIT nº VT00055324, é ele parte legítima para responder aos questionamentos sobre a validade e a regularidade do procedimento de autuação e notificação, que constituem o cerne da presente demanda.

1
5
. Assim,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo Município de Vitória.

1
6
.
DO MÉRITO

1
7
. Superadas as questões preliminares, no mérito, a sentença não merece reparos em relação ao Município de Vitória.

1
8
. É cediço que a validade do processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito está condicionada à observância da dupla notificação, conforme o verbete da Súmula 312 do STJ:

19. “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

20. No caso dos autos, restou incontroverso que as notificações foram expedidas em nome do antigo proprietário do veículo, e não em nome do autor, que efetivamente sofreu a sanção do cancelamento de sua permissão para dirigir. Tal falha procedimental representa nítida violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e acarreta a nulidade do auto de infração.

21. No que tange ao dano moral, entendo que este restou devidamente configurado. O cancelamento indevido da permissão para dirigir do autor, que comprovou exercer a profissão de motoboy (Id. 45288743), causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. A privação do direito de dirigir, para quem depende da habilitação para o exercício de sua profissão, gera aflição, angústia e prejuízos que merecem reparação.

22. O quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima e para imprimir um caráter pedagógico à conduta do ofensor, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, por outro lado,
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso d
o

DETRAN/ES
a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a)
Extinguir
o processo, sem resolução de mérito, em relação a
o DETRAN/ES
, ante sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

11. Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

1
2
.
CONDENO
o
recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95.

13. Sem custas e honorários para o recorrente
DETRAN/ES
, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)